Tribunal: STJ
Processo: 0017194-88.1996.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918870 - SC
(2025/0148358-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PANZER MALHARIA E CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRO ROBERTO MABA - SC035458
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
TERC INTER
: DECIO LUIZ SEVERINO
TERC INTER
: EDNEIA DA SILVA SEVERINO
ADVOGADO
: JORGE STOEBERL - SC010692
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:06:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: b0bb0977-6416-423e-a2df-eb4020b9a76b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2918870 - SC
(2025/0148358-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: PANZER MALHARIA E CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRO ROBERTO MABA - SC035458
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
TERC INTER
: DECIO LUIZ SEVERINO
TERC INTER
: EDNEIA DA SILVA SEVERINO
ADVOGADO
: JORGE STOEBERL - SC010692
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por PANZER MALHARIA E
CONFECÇÕES LTDA. ao acórdão assim ementado:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA
RECONSIDERADA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não cabe a imposição de sucumbência ao exequente, tendo em vista o
princípio da causalidade, frustrado em seu direito de crédito em razão de
prescrição intercorrente. Precedente.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para negar provimento ao recurso especial." (e-STJ fl. 924)

Em suas alegações (e-STJ fls.
), a embargante aduz omissão
932/938
quanto à prescrição intercorrente ter se operado em razão da desídia do credor, e não
por frustração da execução.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 942/946.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA55329239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:26
Código de Controle do Documento: 43a2159d-d275-412e-80b6-0c97ca473e71

Com efeito, verifica-se que a questão suscitada não constitui omissão nem
contradição, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados pelo órgão
colegiado, o que inviabiliza o seu exame no atual momento processual.
Consoante o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e
(c) corrigir o erro material.
No caso dos autos, restou claro que "(...) tendo em vista o princípio da
causalidade, não cabe a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu
(e-STJ fl. 926)
direito de crédito em razão de prescrição intercorrente."
Assim, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EMRECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO
E INCISOS DO CPC
ART. 1.022
DE2015.
OMISSÃO
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃOREJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo
Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na
decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas
no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já
analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já
julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a
natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no
do
art. 1022
CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 874.797/SP,
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe
4/8/2016,
9/8/2016)

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSOINTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
OBSCURIDADE,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO,OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa."
(EDcl no RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 471.799/RJ,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em
DJe
18/8/2016,
24/8/2016)

Registra-se que a reiteração do mesmo recurso com objetivo claramente
protelatório estará sujeita à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55329239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:23:26
Código de Controle do Documento: 43a2159d-d275-412e-80b6-0c97ca473e71

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.918.870 / SC
Número Registro: 2025/0148358-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171948819968240008 171948819968240008
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PANZER MALHARIA E CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRO ROBERTO MABA - SC035458
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
INTERES.
: DECIO LUIZ SEVERINO
INTERES.
: EDNEIA DA SILVA SEVERINO
ADVOGADO
: JORGE STOEBERL - SC010692
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PANZER MALHARIA E CONFECCOES LTDA
ADVOGADO
: ALEXANDRO ROBERTO MABA - SC035458
Documento eletrônico VDA56081632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:41
Código de Controle do Documento: 6b131c30-fb30-4644-ac1f-97ae094f4414

EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A.
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
TATIANE BITTENCOURT - SC023823
TERC INTER
: DECIO LUIZ SEVERINO
TERC INTER
: EDNEIA DA SILVA SEVERINO
ADVOGADO
: JORGE STOEBERL - SC010692
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:10:41
Código de Controle do Documento: 6b131c30-fb30-4644-ac1f-97ae094f4414